Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-20.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001181-20.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, MATHEUS FONTES MONTEIRO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS EXERCÍCIOS 2014 E 2018. DOCUMENTOS EVIDENCIAM COBRANÇA DESCONFORME NORMA E LEGISLAÇÃO DE INSTITUIDORA REGULADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA ÁREA E DA TESTADA. CABÍVEL O RECÁLCULO DO IMPOSTO E A DEMONSTRAÇÃO CLARA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO COM BASE LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: AÇÃO ORDINÁRIA com pedido de antecipação de tutela para fins de anulação de crédito tributário proveniente de lançamentos de IPTU, originários e complementares, referentes aos exercícios de 2014 a 2018. II. Questão em discussão: Se é cabível a pretensão recursal da Autora pela anulação dos lançamentos originários de IPTU dos exercícios de 2014 e 2018, com determinação de restituição ou compensação dos valores alegadamente pagos a maior. III. Razões de decidir: (i) a documentação juntada demonstra que o IPTU de 2014 foi cobrado pelo Fisco do Município de Candeias baseado no valor de R$ 50,86 por m2, enquanto a legislação vigente a época do fato gerador, a Lei de nº 458/1998, previa o valor de R$ 24,35, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sem que o Município tenha comprovado nos autos embasamento legal para referida cobrança nos termos em que praticada; (ii) embora seja possível observar que não houve a aplicação da LEI MUNICIPAL N° 874/2013 DE 27/12/2013, devido a essa ter entrado em vigor a partir da data de sua publicação, realizada em 23/01/2014, portanto, depois do fato gerador do IPTU 2014, e tampouco de seus valores e índices, não se pode olvidar que a cobrança foi efetivada em padrões desconformes com a norma legal vigente à época do fato gerador do imposto, 01/01/2014, o que por sua vez torna necessário o devido enquadramento pelo Fisco Municipal, e consequentemente, a necessidade de restituição ao contribuinte pelo valor que comprovar ter pago a maior, como fez, tendo por parâmetro o valor legal devido vide Lei de nº 458/1998 e efetivamente cobrado vide DAMs e comprovantes de pagamento; (iii) Concernente ao IPTU de 2018, não há evidências nos autos de que o Fisco Municipal tenha aplicado índice de correção monetária diverso do previsto na legislação que regulamentou o calendário fiscal desse exercício, a saber: o IPCA-E, nem de que não observou a data do fato gerador que foi alterada para 05/01/2018, entretanto, desde o início a área do imóvel indicada é de 232.955,00, corroborada pelos documentos produzidos e colacionados pelo Município em 11/2018, a saber: BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, de modo que, só é informado de 30,00 para TESTADA PRINCIPAL naquele momento, sem qualquer indicativo de valor anterior a esse título, para que se possa comparar e verificar alteração ou não. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: (i) Inobstante o Fisco goze de fé pública, o acervo probatório respalda o afastamento essa presunção relativa de veracidade, na medida em que demonstra que os valores cobrados do contribuinte não restam devidamente justificados e/ou enquadrados nas legislações regulamentares do IPTU 2014 e 2018; (ii) Dessa forma, é cabível o recálculo seguindo detidamente as legislações e normas regulamentares atinentes ao referido imposto e exercícios de 2014 e 2018, cuja memória de cálculo deve ser clara e colocada à disposição do contribuinte para fins de conhecimento, devendo ser restituído ou compensado os valores comprovadamente pagos a maior pela Apelante, razão pela qual a sentença comporta reforma para assim prever em seu dispositivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001181-20.2018.8.05.0044, em que figuram como Apelante INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A e como Apelado MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relatora. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça